Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A, TEREZA RITA LEONY VALENTE, PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. O agravante alega que “a decisão agravada desconsiderou que o cumprimento de sentença decorre do inadimplemento pelas agravadas de parcelas vencidas em 15.08.2017 e 15.09.2017, e desconsiderou que o Superior Tribunal de Justiça determina a incidência de juros moratórios e de correção monetária a partir de cada inadimplemento”. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a incidência de juros e correção monetária a contar do inadimplemento de cada parcela. A agravante manifestou-se sobre eventual preclusão e contrariedade à coisa julgada, ocasião em que requereu “o prosseguimento do Agravo de Instrumento com relação apenas à incidência da correção monetária que a sentença determinou a partir do inadimplemento e a decisão agravada determinou a partir do trânsito em julgado” (ID 64190327). Preparo regular (ID 63730761). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelas partes acima epigrafadas, para fins de satisfação da condenação nos autos de n. 0741854- 60.2020.8.07.0001 e n. 0735381-58.2020.8.07.0001, fixada em R$ 57.155,37, conforme sentença juntada no ID 196186259. Deste modo, em atenção à cota da contadoria judicial (ID 196361459), esclareço que a incidência de juros moratórios sobre valor da condenação (R$ 57.155,37), tem como marco inicial a data da citação, mais correção monetária a partir do trânsito em julgado. No que tange aos honorários de sucumbência, o marco inicial é a data do trânsito em julgado (21.01.2022, em relação ao processo n. 0741854- 60.2020.8.07.0001). Resta pendente, portanto, a juntada da certidão de trânsito em julgado dos autos de n. 0735381-58.2020.8.07.0001. Ante o exposto, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para juntada da referida informação.” Os embargos declaratórios opostos pela agravante foram acolhidos nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Autora (ID 205064908) em face da decisão de ID 203924586. Alega que a referida decisão incorreu em erro no tocante aos processos a que se vinculam o presente cumprimento de sentença. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Da análise dos autos, merece guarida o alegado, porquanto se trata de cumprimento de sentença ajuizado para fins de satisfação da condenação fixada nos autos de n. 0741854-60.2020.8.07.0000 e autos de n. 0730902-22.2020.8.07.0001. Ante o exposto, ACOLHO os embargos com o intuito de acrescer as razões acima. No tocante ao alegado a respeito dos juros moratórios e da correção monetária, melhor sorte não assiste ao embargante, porquanto a condenação foi fixada em quantia certa (R$ 57.155,37), tendo como marco inicial dos juros a data da citação, mais correção monetária a partir do trânsito em julgado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, os critérios para cálculo da correção monetária foram fixados na sentença exequenda e nos seguintes termos (ID de origem 188301125 - Pág. 20): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos e CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 57.155,37 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), acrescida de correção monetária desde o inadimplemento e de juros moratórios a contar da citação.” Na execução o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído. No caso dos autos, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada “desde o inadimplemento”, mas a decisão agravada determinou o “trânsito em julgado” como marco inicial, o que revela contrariedade à coisa julgada. Diante disso, impõe-se a suspensão do curso processual e até que se estabeleçam os limites da atualização da dívida, a fim de evitar a prática de atos inúteis na origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo pelo colegiado, mas sem prejuízo da prática de atos constritivos que assegurem o pagamento da dívida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46